Tribunal: TJMT
Processo: 1015950-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015950-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS - CPF: 954.902.641-87 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (EMBARGADO), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS

EMBARGADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DA SERVIDORA PARA PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO DE PODER DA AUTORIDADE COATORA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A utilização da via mandamental pressupõe ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder.

Não é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração manejados com a deliberada finalidade de alterar o que foi decidido, salvo em situações excepcionais, que não é o caso em debate.

Embargos acolhidos para sanar a omissão detectada, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015950-20.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS

EMBARGADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Nieles Campos Prestes de Morais contra acórdão que denegou a segurança e reconheceu que a impetrante não faz jus ao pagamento da verba indenizatória (cumprimento de mandados de oficiais de justiça), haja vista estar de licença para tratamento de saúde por um período superior a 2 (dois) anos.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso em razão de não ter apreciado o pedido de encaminhar a servidora à perícia médica para averiguar se o seu caso é de aposentadoria por invalidez ou de readaptação, nos moldes do artigo 215, §§ 1o e 2o, da Lei n. 4/90, por estar afastada para tratamento de saúde por mais de 24 (vinte e quatro) meses.

Sob essa perspectiva, pretende o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios.

Há certidão que atesta a tempestividade dos embargos declaratórios (Id.: 111719477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios à justificativa de que se trata de rediscussão de matéria já debatida (Id.: 113095463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS

EMBARGADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A impetrante é servidora deste Poder Judiciário, ocupante do cargo de Oficial de Justiça PTJ e, mesmo com o afastamento para tratamento de saúde, desde 3/4/2019, pleiteou, na seara mandamental, o recebimento da verba indenizatória definida no parágrafo único do artigo 41, c/c § 2o do artigo 55 da Lei Estadual n. 8.814/2014, e artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

A ação constitucional foi denegada e, na oportunidade, ficou assentado que, em arrimo ao que dispõe o artigo 41 da Lei n. 8.814/08 (SDCR), c/c artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/90, e o entendimento assentado no julgamento do Mandado de Segurança n. 58766/16, a impetrante não faz jus ao recebimento da verba indenizatória, por estar afastada para tratamento de saúde por um período superior a 2 (dois) anos.

No entanto, a impetrante opôs embargos de declaração aduzindo que não fora discutido o direito de ser encaminhada para exame pericial oficial com o fito de apurar se o seu caso é de readaptação ou de aposentadoria por invalidez, nos moldes do artigo 215, §§ 1o e 2o, da Lei n. 4/90, por estar afastada para tratamento de saúde por mais de 24 (vinte e quatro) meses.

Reconheço a ocorrência da omissão no julgado e passo a saná-la.

Cumpre destacar que o mandado de segurança se afigura como remédio constitucional, que visa garantir a integridade da esfera jurídica do indivíduo submetido a qualquer ilegalidade advinda da autoridade pública.

Segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella Pietro, o mandado de segurança
“é ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade praticado como ilegalidade ou abuso de poder”
(Curso de Direito Administrativo, 9a edição, Atlas, São Paulo).

A propósito:

“O Mandado de Segurança é a ação constitucional destinada
"a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
(art. 1o da Lei 12.016/2009).

A utilização da via mandamental pressupõe ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante” (AgInt no RMS 62.046/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 07/05/2020)

Não obstante, no caso dos autos, verifica-se que não há qualquer ato ilegal a ser imputado à autoridade coatora que tenha obstado pedido administrativo da impetrante a ser submetida à avaliação da perícia médica.

Ao contrário. A Coordenadora de Recursos Humanos trouxe aos autos, informação de que
“quanto ao encaminhamento da situação à perícia médica oficial para avaliação da necessidade de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme se verifica em anexo, a Divisão de Serviço Social do Departamento de Recursos Humanos encaminhou a Coordenadora da Perícia Médica do Estado de Mato Gross-COM-SEPLAG, Sra. Ana Carolina de Arruda Mourão, solicitação de submissão à Junta Médica para aquele fim”
(Id.: 103560985).

De tal modo, a informação que se tem é de que a Divisão de Serviço Social solicitou à Junta Médica avaliação para fins de aferir se o estado de saúde da servidora reflete na aposentação ou na readaptação, tendo em vista as inúmeras licenças médicas usufruídas nos últimos anos.

Nessa senda, considerando que a ordem mandamental deve ser concedida mediante a comprovação efetiva da plausibilidade de afronta a direito líquido e certo, por ser incompatível com a dilação probatória, é indispensável que o ato deva ser reputado como ilegal ou ilegítimo para a concessão da ordem, o que não ocorreu no caso dos autos.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração somente para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022